Tribunal: TJDFT
Processo: 0705664-93.2019.8.07.0014
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DEDUÇÃO DE PEDIDO NAS CONTRARRAZÕES. DESCABIMENTO. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. PARTO CESÁREO. COMPLICAÇÃO NO PROCESSO GESTACIONAL. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. CARÊNCIA INEXIGÍVEL. NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA. DANO MORAL CARACTERIZADO. COMPENSAÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.

I. As contrarrazões qualificam-se processualmente como veículo de resistência à pretensão do recorrente, não se revelando apropriadas para incorporar pleito recursal do recorrido, na esteira do que prescrevem os artigos 997 e 1.010 do Código de Processo Civil.

II. Não se submete a prazo de carência cobertura de parto cesáreo prescrito em caráter de urgência devido a complicação no processo gestacional, consoante a inteligência dos artigos 12, inciso V, e 35-C, inciso II, da Lei 9.656/1998.

III. Se o contrato contempla coberturas dos segmentos ambulatorial e hospitalar, não incide a limitação de 12 (doze) horas para o atendimento de urgência previsto na Resolução CONSU 13/1998.

IV. Afeta atributos da personalidade jurídica da paciente e, por conseguinte, autoriza compensação por dano moral, negativa da operadora do plano de saúde para cesariana de urgência, na linha do que dispõem os artigos 11, 12 e 186 do Código Civil e o artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.

V. Dadas as particularidades do caso concreto, a quantia de R$ 10.000,00 compensa adequadamente o dano moral e não degenera em enriquecimento injustificado.

VI. Apelação conhecida e provida.